Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra o Distrito Federal, com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão da superveniente nulidade do título executivo judicial decorrente da ação coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018, haja vista o julgamento da ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento da ação rescisória autoriza a suspensão do cumprimento individual de sentença, em razão da prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória foi julgada parcialmente procedente, com fundamento no art. 966, V, do CPC, desconstituindo o título executivo judicial, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos a servidores de boa-fé. Determinou-se o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados até a data do julgamento, sem condenação em custas ou honorários.
4. A decisão proferida na ação rescisória afeta diretamente a exigibilidade do título que fundamenta o cumprimento de sentença, impondo cautela quanto à continuidade do seu processamento.
5. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, é cabível a suspensão do processo quando a sentença depender da definição de outra causa.
6. A suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória preserva os princípios da segurança jurídica, da economia e da efetividade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória.
Tese de julgamento:
"1. A decisão parcial em ação rescisória que desconstitui o título executivo autoriza a suspensão do cumprimento individual de sentença por força da prejudicialidade externa."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 966, V; 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada
Acórdão 2078355 – 0720622-96.2024.8.07.0018 – 7a Turma Cível
Acórdão 2059279 – 0718486-49.2025.8.07.0000 – 8a Turma Cível